Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-62.2025.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700545-62.2025.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIRTON VIEIRA SOUSA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Adairton Vieira Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Verifico que o apelante, na petição inicial, atribuiu ao pedido de reparação por danos morais o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Contudo, indicou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como montante pretendido ao final das razões da apelação. A alteração do valor do pedido em sede recursal, sem que haja justificativa ou demonstração de erro material, configura, em tese, inovação recursal e supressão de instância, por importar modificação quantitativa do objeto litigioso. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual inovação recursal e supressão de instância. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator